Tribunal: CARF
Processo: 11128.005066/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005066/2002-46
ACÓRDÃO
9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CARBOCLORO INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/05/1998
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
2
RELATÓRIO

Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte em face do Acórdão n° 3201-007.636, de 15 de dezembro de 2020, fls. 220/245,
assim ementado:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/05/1998
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do cumprimento de outros
requisitos, a conversão da suspensão dos tributos em isenção depende do
cumprimento do compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido compromisso, na
mesma proporção, passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na
correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que a cobrança da diferença de tributos e
acréscimos legais respeite a proporcionalidade entre os valores de exportações
efetuados e o compromissado no Ato Concessório do Regime de Drawback
Suspensão. Vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Hélcio Lafetá
Reis e Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), que negavam provimento ao
Recurso. Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro o Laércio Cruz
Uliana Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de lançamento do Imposto de Importação - II, acrescido
da multa de ofício (an. 44, inciso l, da Lei n° 9.430/1996) e dos juros de mora (an. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996), totalizando quando de sua lavratura, um crédito tributário no valor de R$
151.172,33.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
3
De acordo com a descrição dos fatos, a ação fiscal teve por escopo a verificação do
cumprimento das obrigações atinentes à aplicação do regime especial de Drawback, concedido à
autuada por meio do Ato Concessório - AC de n°: 2000-98/000304-1, de 26/05/1998, para albergar
a DI n° 98/0522570-4, de 29/05/1998.
Averba sobre as irregularidades e infrações apuradas no decorrer da ação fiscal,
conforme a seguir:
 os
Registros
de
Exportação
-
RE
apresentados
vinculam-se
ao
estabelecimento de CNPJ: 31.659.584/0002-16 (Cubatão-SP), sendo que o
AC que ampara o regime é destinado ao estabelecimento de CNPJ:
31.659.584/0001-65 (São Paulo-SP). Assim sendo, tais RE não servem como
prova do compromisso de exportar, por contrariar o art. 317 do RA (Decreto
n° 91.030, de 05/03/1985) e o item 8.4 do Comunicado Decex n° 21, de
10/07/1997;
 no campo referente a informações complementares da D1 n° 98/0522570-4,
de 29/05/1998, o contribuinte solicitou suspensão de tributos incidentes ao
amparo de AC pertencente ao estabelecimento de CNPJ: 31.659.584/0001-
65 (São Paulo-SP);
 não foi cumprida a condição contida no AC referente ao montante do valor
obtido com a exportação, contrariando o art. 43, inciso I, da Portaria Secex
4/1997; pois, de uma margem cambial de 106,25% inicialmente prevista no
termo concessório (importações de US$ 346.708,80 e exportações de U$
715.086,90), foi alcançado apenas 67,49% (importações de US$ 338.708,80
e exportações de US$ 567.312,10), resultando em uma diferença de 38,76%,
tudo conforme demonstração de cálculo nos autos (fl. 05). Ademais, a
empresa não apresentou qualquer aditivo solicitando alteração do valor
total a ser exportado; no tocante ao valor aduaneiro das importações objeto
desta fiscalização e a classificação fiscal das mercadorias foram considerados
os declarados pelo contribuinte. Quanto à auditoria, esta se estendeu
apenas em seu aspecto formal, isto é: o código de exportação informado no
RE, sua vinculação com o AC, as datas das DI e dos RE e as quantidades
informadas nos laudos. Não foi realizada auditoria de produção referente a
este AC.
O sujeito passivo, irresignado com a autuação, apresentou Peça lmpugnativa, em
15/10/2002, assinada por procurador constituído, alegando, em síntese:
que requereu à Secex/Decex a concessão do regime aduaneiro especial de
Drawback Suspensão para importação de Hidróxido de Sódio (soda cáustica), em solução aquosa
(lixívia de soda cáustica), com concentração aproximada de 50%, código TEC-NCM: 2815.12.00,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
4
nas seguintes condições: Quantidade: 2.166.930,00 Kgs; Preço unitário por Ton./base seca: US$
160,00; Valor FOB total: US$ 346.708,80;
no mesmo pedido de AC, assumiu o compromisso de exportação nos seguintes
termos: Produto Final a ser exportado: Soda Cáustica em Escamas (código TEC-TCM: 2815.11.00);
Quantidade: 2.166.930,00 Kgs; Preço FOB por Ton.:US$ 330,00; Valor FOB total a ser exportado:
US$ 715.086,90;
que atendeu todas as normas previstas na legislação vigente, tanto por ocasião da
emissão do AC, quanto da efetiva comprovação do adimplemento, quais sejam: art. 314, inc. I, do
RA (Decreto n° 91.030/1985) e os arts. 21, 31 e 35 da Portaria Secex n° 04/1997:
que de posse dessa comprovação a Secex/Decex expressou sua anuência
promovendo a baixa do aludido AC;
que no caso, a fiscalização questiona é que os RE apresentados não poderiam ser
usados como comprovantes da exportação, uma vez que 0 CNPJ constante em tais documentos
pertence à unidade fabril em Cubatão (CNPJ n° 31.659.584/0002-16), enquanto o que amparou a
emissão do AC em pauta, refere-se ao estabelecimento matriz em São Paulo (CNPJ n°
31.659.584/0001-35). Contudo, tal argumentação não subsiste a uma melhor análise. Senão, basta
verificar o que dispõe o subitem 7.1 do Comunicado Decex n° 21/1997

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria, deu
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte para que a cobrança da diferença de tributos e
acréscimos legais respeite a proporcionalidade entre os valores de exportações efetuados e o
compromissado no Ato Concessório do Regime de Drawback Suspensão, vencidos os conselheiros
Márcio Robson Costa (Relator), Hélcio Lafetá Reis e Marcos Antonio Borges que negavam
provimento ao Recurso.

A contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 295/305, os quais foram
rejeitados em caráter definitivo pelo Despacho de fls. 330/332.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Alega a Contribuinte haver divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias:
1- prescrição intercorrente;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
5
2- cerceamento ao seu direito de defesa, indicando como paradigmas os Acórdãos
n.o 107-04.932, 3-2.670 ,301-28.905, 301-26.615, 03-02.712, 303-31.654, 301-
29.305, 104-16.184 e 03-2.670;
3- drawback suspensão. descumprimento parcial do compromisso de exportar,
indicando como paradigma o acórdão n.o 302-33.770.

O recurso especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de Admissibilidade
de fls. 367/373, não atacado.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Sustenta a Fazenda Nacional haver divergência de interpretação da legislação
tributária quanto à matéria drawback suspensão, descumprimento parcial do compromisso de
exportar, indicando o Acórdão no 302-37.914 como paradigma.

O Recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 270/273.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 o Acórdão recorrido adotou uma interpretação incorreta ao permitir a
cobrança proporcional dos tributos suspensos, em vez de exigir a totalidade
dos tributos no caso de descumprimento parcial do compromisso de
exportar;
 o entendimento do Acórdão recorrido contraria decisões anteriores do
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e outros órgãos
julgadores.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, não haver similitude fática entre os acórdãos citados pela Fazenda Nacional, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 todas as informações prestadas foram corretas e devidamente comprovadas
por documentos oficiais.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
6
 não houve qualquer subfaturamento nas exportações, e que a diferença de
valores se deu por variação cambial, devidamente comunicada às
autoridades competentes.
 a interpretação da legislação pela autoridade fiscal foi incorreta e que a
multa aplicada não encontra respaldo na legislação vigente.
 a liminar que garantiu a alíquota zero de PIS e COFINS foi válida até sua
revogação e que, durante sua vigência, todas as operações foram realizadas
de acordo com a decisão judicial.
 em caso de descumprimento parcial do compromisso de exportar, a
cobrança dos tributos suspensos deve ser proporcional ao descumprimento,
conforme decidido no acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados.

Entende que o Acórdão citado como paradigma pela Fazenda Nacional trata de
matéria diversa, ou seja, inadimplemento total do compromisso de exportação assumido em ato
concessório de DRAWBACK, o que não é o caso dos autos, em que teria ocorrido o
inadimplemento parcial do compromisso de exportação assumido no Ato Concessório,
caracterizando a ausência de similitude fática para embasar o processamento do Recurso Especial.

Na leitura do relatório do acórdão paradigma verifica-se que a lavratura do Auto de
Infração teve por fundamento o descumprimento do prazo concedido à contribuinte para
emprego dos bens importados sob o regime de drawback no processo produtivo do beneficiário e
a realização da exportação:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.701 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005066/2002-46
7
3. Relata a fiscalização que foi concedido o prazo até 08/02/1998, para emprego
dos bens no processo produtivo do beneficiário, sendo que, ao final, deveria
ocorrer a exportação. Aduz o autuante que a empresa somente realizou as
exportações após o vencimento do prazo fixado no Ato Concessório. Conclui,
então, com base no art. 319 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n° 91.030/85, que se resolve a suspensão, cabendo a exigência dos tributos.

O voto vencido do acórdão paradigma deixa claro que a questão debatida naqueles
autos era “se o fato dos contribuintes cumprirem a destempo seus Atos Concessórios acarretam,
ou não, a perda dos benefícios do regime de Drawback suspensão”.

No acórdão recorrido, o tema sub judice era o possível descumprimento do regime
do drawback em razão do “não atingimento do valor pactuado para exportação” em razão de
“divergência entre o preço médio mencionado do produto no ato concessório e o preço médio
praticado na exportação”.

Depreende-se do voto vencedor que houve o reconhecimento de inadimplemento
parcial do regime de drawback à medida em que a decisão recorrida estabeleceu que deveria
haver a cobrança da diferença de tributos e acréscimos legais respeitando-se a proporcionalidade
entre os valores de exportações efetuados e aquele compromissado no Ato Concessório do
Regime de Drawback Suspensão.

Desta forma, prospera o argumento de inadmissibilidade do Recurso Especial por
ausência de similitude fática, razão pela qual, voto pelo seu não conhecimento.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 389
DF CARF MF
Original